Tribunal: CARF
Processo: 15374.900321/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900321/2008-09
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.214 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2022
Recorrente
TSN TRANSMISSORA SUDESTE NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
ERRO NA INFORMAÇÃO DO CRÉDITO EM DCOMP. COMPROVAÇÃO.
EFEITOS.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório (Súmula CARF no 168). Devem ser apreciadas as provas
apresentadas em manifestação de inconformidade acerca do erro cometido na
indicação do direito creditório utilizado em compensação que, no caso,
corresponderia a saldo negativo apurado em trimestre distinto do mesmo ano-
calendário. No presente momento processual, cogitando-se da necessidade de
complementação do início de prova existente nos autos, cabe o retorno à
Unidade de Origem, como sucedâneo da diligência não promovida em 1a
instância, para confirmação do erro alegado e análise do indébito efetivamente
utilizado em compensação, reabrindo-se a possibilidade de manifestação de
inconformidade complementar caso subsista compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos à unidade
de origem para emissão de despacho decisório complementar, com exame de mérito,
considerando-se a origem do crédito em períodos de apuração trimestrais do mesmo exercício,
reiniciando-se o rito processual. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900321/2008-09
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.214 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.900321/2008-09

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente),.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo sujeito passivo em
epígrafe, com amparo no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CSLL.
APURAÇÃO
TRIMESTRAL.
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE.
Realizada a compensação, por meio de Declaração de compensação, de
saldo negativo de CSLL inexistente, impõe-se a não homologação da
compensação declarada.
A decisão foi assim registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do
relator.
Afirma a recorrente que a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF, ao prolatar o acórdão no 1302-003.779, emprestou à legislação tributária interpretação
distinta daquela acolhida por outro colegiado do CARF, do extinto Conselho de Contribuintes ou
da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, no que concerne às seguintes matérias:
- Possibilidade de retificação da DCOMP após a ciência do despacho decisório que não a
homologou; e - Possibilidade de retificação da DCOMP em razão de erro material.
O despacho de admissibilidade recursal deu parcial seguimento ao feito,
admitindo-o nos seguintes termos:
Em relação à matéria objeto da primeira divergência interpretativa,
referente à "Possibilidade de retificação da DCOMP após a ciência do
despacho decisório que não a homologou", a recorrente afirma o
seguinte, in verbis:
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente a existência de divergência
interpretativa entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado como
paradigma, no 1002-000.752, no que concerne à possibilidade de
retificação da DCOMP após a ciência do despacho decisório que não a
homologou.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.214 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.900321/2008-09

Pois bem, de pronto observa-se que o acórdão no 1002-000.752, único
indicado pela recorrente com vistas a demonstrar a divergência
interpretativa ora sob exame, não serve como paradigma, uma vez que
foi exarado por Turma Extraordinária de Julgamento.
É o que estabelece o art. 67, §§ 6o e 12, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria. (g.n.)
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data
da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação
dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)
Esclareça-se, por fim, que a redação do acima transcrito § 12, dada pela
Portaria MF no 329/2017, há muito já estava em vigor quando da
interposição do recurso especial, em 04/09/2019 (e-fl. 321).
Em relação à matéria objeto da segunda divergência interpretativa,
referente à "Possibilidade de retificação da DCOMP em razão de erro
material", a recorrente afirma o seguinte, in verbis:
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente a existência de divergência
interpretativa entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado como
paradigma, no 1401-003.371, no que concerne à possibilidade de
retificação da DCOMP em razão de erro material.
Pois bem, em seu recurso voluntário (vide, em especial, os parágrafos 22
a 24, à e-fl. 239) o sujeito passivo alega haver cometido os seguintes
erros materiais ao preencher a DCOMP no 37612.67890.260304.1.3.03-
9342 (e-fl. 3 e ss.), aqui sob exame:
a) informou como direito creditório saldo negativo de CSLL apurado no
4o trimestre de 2003, no valor de R$ 1.310.064,53, quando o correto seria
pagamento indevido ou a maior da CSLL referente ao 2o trimestre de
2003, no valor de R$ 467.936,42; e
b) informou como débito a compensar a CSLL referente ao 4o trimestre
de 2003, no valor de R$ 1.310.064,53, quando o correto seria a mesma
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.214 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.900321/2008-09

CSLL referente ao 4o trimestre de 2003, mas no valor de apenas R$
1.165.405,90.
Ressalte-se, ainda, que embora o sujeito passivo dê a entender, em
algumas passagens do recurso, ter "retificado" a DCOMP original no
37612.67890.260304.1.3.03-9342, não houve transmissão de DCOMP
retificadora, mas sim pedido para que, no curso do presente processo,
sejam reconhecidos e saneados os mencionados erros materiais.
Pois bem, pelo cotejo entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado
como paradigma é possível verificar que a recorrente logrou êxito em
demonstrar a existência de divergência interpretativa entre os
julgados, ao menos quanto à possiblidade de correção do erro na
informação sobre o direito creditório constante da DCOMP.
Realmente, (i) enquanto o recorrido não admitiu que, no curso do
processo, seja reconhecido e saneado erro sobre o direito creditório
informado na DCOMP, qual seja, de saldo negativo da CSLL relativa ao
4o trimestre de 2003, no valor de R$ 1.310.064,53, para pagamento
indevido ou a maior da CSLL relativa ao 2o trimestre de 2003, no valor
de R$ 467.936,42, (ii) o paradigma admitiu o reconhecimento e o
saneamento de erro sobre o direito creditório informado na DCOMP, de
pagamento indevido da estimativa de IRPJ de janeiro de 2005, para saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, ambos no mesmo valor de
R$ 104.288,02.
(...)
De acordo. Com base nas razões expostas, DOU PARCIAL
SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo, para:
a) admitir a rediscussão da seguinte matéria:
- Possibilidade de retificação da DCOMP em razão de erro material; e
b) rejeitar a parte do recurso especial que trata da seguinte matéria,
tendo em vista que o acórdão indicado como paradigma não serve
para tal fim, por ter sido exarado por Turma Extraordinária de
Julgamento:
- Possibilidade de retificação da DCOMP após a ciência do despacho
decisório que não a homologou.
Nos termos do art. 71, § 2o, inciso VII, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, não cabe recurso de agravo em face deste despacho.
No mérito, em relação à parte conhecida, a Recorrente sustenta que se trata de
erro no momento do preenchimento da DCOMP, sem relação com a substância dos créditos que
se pretende compensar, haja vista que tratam do mesmo tributo, relativo ao mesmo ano-
calendário.
Além disso, tem-se que todas as informações retificadas já se encontravam na
DIPJ transmitida em 2004, referente ao ano-calendário de 2003, o que evidencia ainda mais que
houve mero erro de preenchimento no momento da transmissão da DCOMP Original.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.214 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.900321/2008-09

Tanto é que, mediante a identificação dos erros na DCOMP, detalhado na
Manifestação de Inconformidade e a apresentação dos respectivos documentos comprobatórios, a
Recorrente conseguiu, com exatidão, comprovar a existência do erro em tela, o que é condição
necessária para permitir que a DCOMP Retificadora fosse analisada, em prol do princípio da
verdade material.
E, tratando-se de erro material, as provas apresentadas deveriam ter sido
obrigatoriamente observadas durante o curso do presente processo, conforme previsto no
Parecer Normativo Cosit n° 08/2004.
Intimada da apresentação de recurso especial, a PGFN apresentou contrarrazões
em que sustenta que as formalidades existentes no pedido de compensação são definidas para dar
transparência, segurança e uniformidade ao procedimento, e não por mero capricho da
Administração.
Acrescenta que o alegado erro de preenchimento da DCOMP não pode ser
admitido, eis que, a retificação da origem do crédito tem a mesma natureza de uma Declaração
de Compensação de débitos não homologados o que não é permitido pela legislação.
Ademais, ainda nos termos da legislação retro transcrita, a demonstração da
existência de crédito líquido e certo deve ser feita desde o momento da apresentação da
declaração de compensação, sob pena de desrespeito à própria natureza do instituto da
compensação.
Não se pode admitir que um suposto crédito, não informado à Administração
tributária no momento oportuno, ou seja, até a ciência do despacho decisório que negou a
homologação das compensações, sob a pecha de tratar-se de erro material, seja admitido em
momento tão tardio do processo, sem que tal tema tenha sido objeto de análise pela DRF
responsável pela análise do pleito.
Os diplomas normativos regentes da matéria, quais sejam art. 74 da lei 9.430/96 e
170 do CTN deixam clara a necessidade da existência de créditos líquidos e certos no momento
da declaração de compensação, hipótese em que o crédito tributário encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória, o que não ocorreu no caso dos autos. Da leitura dos dispositivos acima
temos que os créditos a serem compensados devem ser líquidos e certos e devem ser
minuciosamente informados na declaração de compensação quando de sua apresentação sob
pena de invalidação do procedimento, o que não ocorreu no presente caso.
Insta salientar ainda que o princípio da verdade material elencado pelo Relator do
voto recorrido, apesar de louvável, deve ser aplicado com cautela e, sobretudo, sem desrespeito
ao princípio da legalidade insculpido no art. 37 da CF.
Se entendesse ter ocorrido erro na indicação direito creditório que pretendia
compensar, o interessado deveria ter solicitado ao órgão competente, no caso, a Delegacia da
Receita Federal, por meio de processo administrativo, a retificação da declaração de
compensação.
Se afastada a irregularidade, os autos devem ser encaminhados à instância de
origem para que seja analisado o mérito, sob pena de supressão de instância que, por seu turno,
importa em inegável prejuízo ao direito a ampla defesa e ao contraditório da União (Fazenda
Nacional).
Nesse ponto, é oportuno observar que o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já tem se pronunciado inúmeras vezes no sentido de que, afastada a irregularidade no
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.214 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.900321/2008-09

tocante à apresentação de declarações retificadoras após o despacho decisório, deve-se devolver
os autos à DRF para que haja a apreciação da liquidez e certeza do crédito indicado no pedido de
compensação.
Enfim, é imprescindível o retorno dos autos à instância de origem para apreciação
da certeza e liquidez do crédito, assim como a sua suficiência e legalidade da compensação
pleiteada, não havendo qualquer razão para se dar tratamento diferenciado ao processo ora sob
análise.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.214 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.900321/2008-09

§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.214 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.900321/2008-09

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
No presente caso, o acórdão recorrido entendeu que o fato de ter sido retificada a
origem dos créditos (de Saldo Negativo para Recolhimento a Maior) seria motivo para que a
DCOMP Retificadora deixasse de ser analisada durante o processo administrativo, posto não se tratar
de erro de fato.
De outro lado, o paradigma indicado ao se deparar com mesma situação concluiu pela
possibilidade de análise da retificadora. Demonstrada, portanto, a divergência.
O recurso especial deve ser conhecido com fundamento nas razões do Presidente
de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Assim sendo, voto por CONHECER do Recurso Especial.

Recurso especial do Contribuinte - Mérito

O acórdão recorrido adotou como premissa que o equívoco do contribuinte
qualificar-se-ia como erro material, cuja retificação não seria possível em sede de recurso
administrativo. Contudo, segundo a inteligência da súmula CARF n. 168, mesmo após a ciência
do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP
permite retomar a análise do direito creditório.
Quanto ao erro especificamente analisado no caso concreto, aplica-se à Súmula
CARF n. 175:
Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes
sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo
demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não homologação,
que errou ao preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e
informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.214 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.900321/2008-09

Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336,
1401-002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-
004.726.
Ante todo o exposto, CONHEÇO do ESPECIAL para dar-lhe PARCIAL
PROVIMENTO para que retorne os autos à unidade de origem para prolatar despacho decisório
complementar para apreciação da certeza e liquidez do crédito, tal como alegado pelo
contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões de dar provimento
parcial ao recurso especial da Contribuinte com retorno à Unidade de Origem.
A divergência jurisprudencial demonstrada diz respeito à repercussão da alegação
de erro no preenchimento da DCOMP. O Colegiado a quo entendeu que a alteração da origem do
direito creditório não caracterizaria erro de fato e, assim, negou apreciação à defesa da
Contribuinte. Já o paradigma admitiu a análise do direito creditório segundo seus reais
contornos, reconhecendo como erro de fato equívoco semelhante ao presente.
De fato, há similitude suficiente entre os casos comparados porque, apesar de o
paradigma reportar erro mais comum, consistente na indicação de direito creditório como
decorrente de pagamento indevido de estimativa, ao invés do saldo negativo constituído por
aquela antecipação, o recorrido veicula alegação de que seria equivocada a informação do crédito
como correspondente ao saldo negativo de CSLL do 4o trimestre/2003, quando, na verdade, o
crédito teria sido apurado no 2o trimestre/2003 e destinado à liquidação do débito de CSLL, este
sim, do 4o trimestre/2003.
Fato é que, em ambos os casos, em razão do erro de preenchimento da DCOMP
cometido pelo sujeito passivo, o direito creditório não foi confirmado em outras declarações por
ele apresentadas, e as posturas dos diferente Colegiados do CARF se distinguiram quanto à
possibilidade de o crédito ser analisado segundo sua real natureza.
Como bem referido pelo I. Relator, a Súmula CARF no 168 estabelece que mesmo
após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento
da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório. Contudo, não se trata, aqui, da
inexatidão material que motiva a Súmula CARF no 175, qual seja, informação como crédito
pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante do saldo negativo alegadamente
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.214 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.900321/2008-09

utilizado em compensação. No presente caso, a alegação é de erro de informação do período ao
qual se refere o saldo negativo, que pertenceria ao 2o, e não ao 4o, trimestre de 2003.
Quanto a considerar-se comprovada a inexatidão material, como referido na
Súmula CARF no 168, constata-se nos autos que desde a manifestação de inconformidade a
Contribuinte arguiu o erro cometido e juntou a DIPJ correspondente, além de comprovantes de
arrecadação, também apontando a própria incoerência interna da DCOMP, que referiu débito e
crédito como pertinentes ao mesmo tributo e ao mesmo período de apuração. A autoridade
julgadora de 1a instância, porém, não examinou estes documentos sob o entendimento de que o
interessado introduz matéria nova, alheia ao presente processo, pretendendo direito creditório
novo, que não foi examinado pela autoridade lançadora e que, assim, não integra a lide. Na
mesma toada, o Colegiado a quo entendeu que não se tratava de mero erro de fato, vez que seria
necessária a alteração do tipo, período e valor do crédito compensado, caso em que a
Contribuinte deveria ter apresentado outra DCOMP para utilização do crédito correto, tão logo
tomou ciência do Despacho Decisório que não homologou a compensação.
Em tais circunstâncias, as provas do erro alegado deveriam ter sido analisadas
pelo Colegiado de 1a instância, eventualmente demandando-se diligência para complementação
do início de prova juntado à manifestação de inconformidade. Por tais razões, no presente
momento processual cabe o retorno à Unidade de Origem, como sucedâneo da diligência não
promovida em 1a instância, para confirmação do erro alegado e análise do indébito efetivamente
utilizado em compensação, reabrindo-se a possibilidade de manifestação de inconformidade
complementar caso subsista compensação não homologada.
Embora não se trate, aqui, de indébito verificável a partir de informações
prestadas em DCTF, ou que demandasse a retificação desta, oportuno é recordar que, nessas
circunstâncias, o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 assim dispõe:
[...]
Relatório
Edita-se o presente Parecer Normativo para uniformizar entendimento e procedimentos
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB quanto às compensações
efetuadas com pagamento decorrente de crédito indevidamente declarado em DCTF.
Para tanto, tomou-se por base consulta oriunda da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte- MG, encaminhada pela Coordenação-
Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj), a respeito da situação em que o
sujeito passivo da obrigação tributária apresenta Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento, Reembolso ou Declaração de Compensação – PER/DCOMP,
envolvendo crédito de pagamento indevido ou a maior, sendo o pedido indeferido em
razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito confessado em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) sem que esta tenha sido retificada,
decisão contra a qual o interessado apresenta manifestação de inconformidade.
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra, produzir
o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento,
ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade
administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das informações
declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de fiscalização,
seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade. Afinal, a
apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito
passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
[...]
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.214 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.900321/2008-09

18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu
equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando a
transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir
débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre
convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo
pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o
indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF.
Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o valor do pagamento
da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se
disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do
indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da DCOMP) decorreu apenas
dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo administrativo
fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas
envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a
segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se
aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente
monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e
seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva
disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os
valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam
com o disposto nos sistemas da RFB.
[...]
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.214 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.900321/2008-09

do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (destacou-se)
Aqui, diante da pretensão da Contribuinte de demonstrar que o direito creditório
efetivamente utilizado em compensação estaria compatível com a informação antes prestada em
DIPJ, necessário se faz confirmar esta alegação, da qual pode decorrer a necessidade de o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que seja
proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 405
DF CARF MF
Original